Tribunal: TJBA
Processo: 0000253-83.2015.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000253-83.2015.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JANINE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADENILDE GABRIEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. MENÇÃO EM SEDE DE
PRELIMINAR
SOBRE

ILEGAL INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIDA.
A PROVA DOS AUTOS É EXPLÍCITA EM DEMONSTRAR QUE OS POLICIAIS INGRESSARAM NA RESIDÊNCIA COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, EM RAZÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA CASA DA RÉ JOSENILDA, NÃO CONFIGURANDO ILEGAL INVASÃO DE DOMICÍLIO. MÉRITO. AFIRMAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA APLICADA EM JUSTO PATAMAR. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. DETRAÇÃO PENAL NÃO ANALISADA, POIS DEVE SER MELHOR AFERIDA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. MULTA CORRETAMENTE APLICADA.

1.
Consta da denúncia que
n
o dia 18 de dezembro de 2014, em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão, referente ao processo nº 0008175-15.2014 e diligências seguintes, no Beco da Baiúca, 36, e Avenida Getúlio Vargas, s/n, ambos no Bairro da Tomba, Município de Serrinha, pela equipe da Polícia Militar,
as
Denunciad
a
s foram flagrad
a
s tendo em depósito drogas ilícitas, do tipo cocaína, com o objetivo de
mercancia.

2. A materialidade e autoria do crime foram devidamente comprovadas por meio dos depoimentos dos policiais e dos elementos probatórios constantes nos autos, sendo incabível a absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

3. Correta a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, considerando a quantidade de entorpecente apreendida, que justifica a fixação do redutor em patamar intermediário.

4. Regime inicial semiaberto mantido, em consonância com a gravidade concreta do delito e os parâmetros fixados pelo artigo 33 do Código Penal.

5. Detração penal não analisada, pois deve ser aferida pelo Juízo das Execuções Penais.

6. Multa corretamente aplicada, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas, inexistindo comprovação de hipossuficiência econômica apta a justificar sua exclusão ou redução.

RECURSO
conhecido e não
provid
O.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº
0000253-83.2015.8.05.0248
, da Comarca de
Serrinha
/BA, tendo como Apelante
s

JANINE PEREIRA DOS SANTOS E JOSENILDA DOS SANTOS REIS
, sendo Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.